Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729019-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MARIA FONTENELE, ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE AGRAVADO: RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE e LUIZ MARIA FONTENELE contra RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S – EPP, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0006686-77/2016. A decisão agravada rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, ora agravantes, nos seguintes termos (ID69648882/0006686-77): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que os impugnantes, LUIZ MARIA FONTENELE e ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE, alegam excesso de execução, apontando que seria devido apenas um terço daquele valor indicado pelo exequente (ID no 65366267). Requerem o abatimento do valor devido a título de honorários daquele depositado nos autos (ID no 66905399) e o levantamento do incontroverso (ID no 65368308). Em manifestação, o credor defende a correção dos cálculos por ele apresentados. Pede pela rejeição da impugnação e o consequente prosseguimento da fase executiva (ID no 66905399). É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de questão mais gramatical e menos jurídica, como bem aponta o exequente. Colaciono excerto do dispositivo da sentença condenatória proferida nestes autos (ID no 48770623): ‘Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para condenar a ré a pagar a multa contratual pelo atraso computado até fevereiro de 2015, bem assim a indenizar o valor pago pelas taxas de condomínio cobradas por meses anteriores ao recebimento do bem. Para primeira parcela, correção e juros a contar de cada mês de atraso. Para a segunda parcela, correção a contar dos pagamentos e juros legais a contar da citação. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação pelas rés. Um terço das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido, pelos autores. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I.’. Ainda, o acórdão que negou provimento à apelação, majorou o percentual devido a título de honorários sucumbenciais (ID no 64905805): ‘Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos autores, nos termos fixados na sentença, para 15% sobre a diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido.’ Conforme se verifica na sentença, o pedido dos autores foi julgado parcialmente procedente. Diante disso, as custas processuais relativas à fase de conhecimento foram rateadas observando-se a proporcionalidade. Em relação às custas devidas para a instauração da fase de cumprimento de sentença (ID no 65267230), no importe de R$ 101,11 (cento e um reais e onze centavos), devem ser integralmente custeadas pelos executados, uma vez que deram causa à instauração da fase executiva ao não adimplirem espontaneamente a obrigação. No que tange aos honorários advocatícios, considerando que os autores também sucumbiram, uma vez que não obtiveram a integralidade dos pedidos pleiteados, arbitrou-se condenação sobre a parcela em que foram sucumbentes, ou seja, sobre a diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido. A majoração do percentual de condenação foi ainda claramente indicada no dispositivo do acórdão, em que não há menção à distribuição proporcional. Nesse sentido, não há razão no argumento dos executados ao entenderem que deve haver rateio. Considero a indicação dos executados para abatimento dos valores depositados nos autos como adimplemento voluntário da obrigação, no importe de R$ 2.151,09 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e nove centavos). Diante da oposição dos executados em relação ao débito remanescente apontado como devido pelo credor, aplico multa de 10% (dez por cento) sobre o restante, bem como honorários advocatícios na mesma proporção. Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelos devedores e tenho como correto o valor inicialmente apontado pelo credor. Ao credor RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S – EPP para apresentar planilha atualizada do débito, nos termos do exposto, abatendo-se os valores incontroversos desde a data da impugnação parcial (15/06/2020), no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, intimem-se os exequentes para manifestação em igual prazo. I.” No recurso, os agravantes manifestam inconformismo quanto (i) à “fixação dos honorários da fase de conhecimento em 59% sobre o valor da condenação” e (ii) ao arbitramento de multa de 10% e novos honorários em desfavor dos executados, “em que pese a garantia de juízo antes do cumprimento de sentença”. Alegam excesso de execução em relação à verba honorária da fase de conhecimento, eis que cobrada no valor de R$6.453,28, quando deveria corresponder a um terço deste montante, isto é, R$2.117,39. Explicam que, considerando a sentença condenatória combinada com o acórdão da apelação, os honorários foram arbitrados em “um terço do percentual de 15% da diferença entre o valor da condenação e o valor do pedido”. Salientam que R$2.117,39 a título de honorários representa 19,38% do valor da condenação, quantia “razoável, proporcional e que atende perfeitamente os comandos do §2o, do artigo 85, do Código de Ritos”. Ressaltam que os honorários sucumbenciais são matéria de ordem pública, podendo ser reduzidos de ofício. Sustentam o não cabimento de multa e novos honorários na fase executória, “visto que a quantia controversa já estava garantida em juízo [...], muito antes do cumprimento de sentença, o que afasta a aplicabilidade do §1o, do artigo 523, do Código de Ritos”. Defendem, assim, a inexistência de mora. Com isto, pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recuso. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que: a) seja reconhecido que o crédito do agravado é somente de R$2.151,09, o que já inclui custas da nova fase processual, sendo R$2.117,39 a título de honorários da fase de conhecimento; b) sucessivamente, sejam reduzidos os honorários da fase de conhecimento para R$2.117,39; c) sucessivamente, caso se entenda que os honorários da fase de conhecimento devam permanecer em R$6.453,28, seja afastada a aplicação da multa de 10% e de novos honorários no cumprimento de sentença (ID18618049). O pedido de liminar foi indeferido no ID 18657454. É o relatório. Por meio do ID 71631373, verifica-se que, no dia 8/9/2020, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator